Tribunal: STF
Processo: RE 1364212
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS EM AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL IMPERFEITO COM O CRIME DE EXPLOSÃO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTS. 155, § 4º, INCS. I E IV, E 251, §2º, C/C 70, TODOS, DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI 10.826/03 C/C 69 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO NA POLÍCIA CIVIL. DECLARAÇÕES OBTIDAS MEDIANTE TORTURA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO DA APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MODIFICAÇÃO NA QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO. INTRODUÇÃO DO § 4º-A AO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 13.654/2018. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO NAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, III, XLIX e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente